Tribunal: TCU
Processo: 033.983/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18462/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (a) expedir quitação do débito atribuído à Helisul Taxi Aéreo Ltda. no subitem 9.4.2 do Acórdão 7929/2014-TCU-Primeira Câmara , estendendo tal benefício a Flávio Montiel da Rocha, condenado em solidariedade com a empresa ao pagamento da dívida, ante o seu recolhimento integral; (b) expedir quitação da multa individual imputada à Helisul Taxi Aéreo Ltda. no subitem 9.5.2 do Acórdão 7929/2014-TCU-Primeira Câmara , ante o seu pagamento integral. 1. Processo TC- Processo 033.983/2011-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.575/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 015.972/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.021/2009-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS); Processo 015.975/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.974/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.745/2008-2 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Arty Coelho de Souza Fleck (XXX.431.490-XX); Cruzeiro Taxi Aereo S A (29.467.909/0001-36); Flavio Montiel da Rocha (XXX.473.391-XX); Helisul Taxi Aereo Ltda (75.543.611/0001-85). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: Laura Valenthina Voidelo, Ivens de Oliveira Pinto e outros, representando Arty Coelho de Souza Fleck; Ana Glória Santos Moreira de Souza, Fernando Antonio dos Santos Filho (116302/OAB-MG) e outros, representando Cruzeiro Taxi Aereo S A; Fabricio Massardo (31203/OAB-PR) e Sergio Botto de Lacerda (11476/OAB-PR), representando Helisul Taxi Aereo Ltda; David Grunbaum Ambrogi (25.055/OAB-DF), Durmar Ferreira Martins (17292/OAB-DF) e outros, representando Flavio Montiel da Rocha. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.